Tribunal: TJES
Processo: 5015404-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Homicídio
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015404-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS CARLOS DA CONCEICAO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO DOLOSO CONSUMADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA FUNDAMENTAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal, em que o réu foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, I, III e IV, e 211, todos do Código Penal. O impetrante sustenta insuficiente fundamentação da ordem de custódia por suposto não traslado das conversas extraídas do celular de corréu e pleiteia liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). A liminar foi indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada, ante: (i) a existência ou não de fundamentação suficiente do decreto e da manutenção da custódia; (ii) a adequação de medidas cautelares diversas da prisão diante das condições pessoais do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se prova de materialidade e indícios de autoria aptos a autorizar a custódia cautelar, conforme Boletim Unificado, Relatório de Investigação em Local de Homicídio, Laudo Pericial e Laudo de Exame Cadavérico juntados aos autos originais.

4. Os depoimentos dos corréus e o Relatório Parcial de Análise de dados telemáticos extraídos do telefone evidenciam conversas que descrevem o modus operandi da organização criminosa e indicam que o paciente autorizou a execução da vítima, reforçando indícios de mando e participação.

5. A dinâmica dos fatos (agressões múltiplas, transporte e ocultação do corpo, ferimentos graves) demonstra gravidade concreta do crime e modus operandi que revelam periculosidade e risco à ordem pública.

6. O histórico de processos e condenações do paciente e o envolvimento dos corréus em outros procedimentos apontam para indício de reiteração delitiva, tornando insuficientes as condições pessoais favoráveis para afastar a custódia.

7. Em face das circunstâncias concretas, a custódia preventiva revela-se necessária para preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 311, 312 e 313, I, do CPP, bem como diante da impossibilidade, no caso concreto, de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva está justificada quando presentes prova de materialidade, indícios razoáveis de autoria e circunstâncias concretas que demonstrem risco à ordem pública e à instrução processual.

2. Relatório parcial de análise de dados telemáticos extraído do aparelho de corréu, quando juntado aos autos e conjugado com outros elementos probatórios, constitui indício apto a integrar a fundamentação da custódia cautelar.

3. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
e pelo histórico individual, tornam inadequadas medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública.

4. Circunstâncias subjetivas favoráveis (residência fixa, trabalho, primariedade) não afastam, isoladamente, a necessidade de prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 121, §2º, I, III e IV, e 211 do CP; arts. 311, 312 e 313, I, do CPP; art. 319 do CPP; art. 282, §6º, do CPP.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 28.06.2018; STF, HC 212647 AGR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05/12/2022, DJe 10/01/2023; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 18.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, J. 07.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5015404-36.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
LUCAS CARLOS DA CONCEI
ÇÃ
O

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA
3
ª VARA
CRIMINAL DE
SERRA

RELATORA: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente narrado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS CARLOS DA CONCEI
ÇÃ
O
contra suposto ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 5008134-11.2025.8.08.0048, em que foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, I, III e IV e 211, todos do Código Penal.

O impetrante alega que a decisão que decretou e que manteve a prisão preventiva do acusado não é suficientemente fundamentada, pois se baseia em supostos diálogos extraídos do aparelho celular de um corréu, Raphael Gomes Carrias, os quais, contudo, não foram juntados aos autos. Ademais, sustenta que as condições pessoais do agente – trabalho formal – concedem sustentáculo à fixação de medidas cautelares alternativas.

Considerando isto, pleiteia a concessão da liminar para que seja determinada a liberdade provisória do paciente com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). No mérito, requer a concessão da ordem.

A medida liminar foi
in
deferida
, consoante ID 15977702.

As informações foram prestadas pela suposta autoridade coatora nos IDs 16319511 e 16792737.

A Procuradoria de Justiça, no parecer do ID 16820334, opinou pela
denegação

da

ordem.

Pois bem. Aduz o impetrante que a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe, haja vista que o magistrado não teria fundamentado adequadamente a decisão que aplica a medida cautelar da prisão.

A ver a argumentação utilizada na decisão (ID 69002451 dos autos de origem) que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...] Os fatos, ainda a serem apurados em sua completa extensão no curso da instrução ocorreram no dia 10 de fevereiro de 2025, na Região dos eucaliptos, local conhecido como “zoca”, neste município, ocasião em que os acusados, supostamente, concorreram, a prática do crime de homicídio consumado mediante espancamento, em desfavor da vítima ENOQUE DA SILVA BISPO, v. "BAHIA". Na mesma ocasião, na avenida Jacarandá, bairro Residencial Centro da Serra/Macafé, Serra/ES, os denunciados, em união de desígnios, concorreram para a ocultação do cadáver da vítima.

Consta nos autos que, por ordem de Lucas Carlos, os indivíduos Raphael e William Novais, juntamente com outros ainda não identificados, ceifaram a vida de Enoque em razão de dívidas que este possuía com o tráfico de drogas atuante no bairro Planalto Serrano, bem como teria fornecido informações à polícia sobre a atividade criminosa na localidade. Para tanto, agrediram a vítima com diversos chutes, socos e golpes de madeira, levando-a à morte.

Conforme as declarações prestadas pelo investigado William (fls. 40/44), a vítima Enoque era conhecida como "vapor", pessoa que atua na venda de drogas, e possuía dívidas com o tráfico, além de ter delatado o investigado conhecido como “Rafinha” à polícia. No dia dos fatos, Enoque foi abordado por “Rafinha” e outros indivíduos, sendo levado à região dos eucaliptos, conhecida como “Zoca”, onde foi violentamente agredido com diversos socos e chutes.

Raphael, também conhecido como “Raphinha”, e William, confessaram sua participação direta na execução da vítima.

William afirmou que, inicialmente, a intenção do grupo não era matar a vítima, contudo, devido à gravidade das agressões, Enoque sofreu ferimentos severos, incluindo fraturas nas pernas. Posteriormente, “Rafinha” e outro indivíduo colocaram a vítima em um veículo e a transportaram para um local não identificado. O corpo de Enoque foi posteriormente encontrado sem os globos oculares, possivelmente em razão da ação de urubus.

Por sua vez, o investigado Raphael Gomes Carrias declarou, em interrogatório, que a ordem inicial de seu superior hierárquico era apenas aplicar um "corretivo" na vítima, o que evidencia a existência de uma estrutura hierárquica no âmbito da organização criminosa atuante na região.

A análise dos dados extraídos do aparelho celular de Raphael, às fs. 105/416 (id 66939570) revelou diálogos que descrevem com clareza o modus operandi da referida organização criminosa. Em diversas conversas, fica evidente que o indivíduo conhecido como “Dadinho” exerce função de comando no tráfico local, sendo o responsável direto pela autorização de ações violentas, inclusive homicídios, contra devedores e suspeitos de colaborar com autoridades policiais.

Em especial, os diálogos demonstram que Raphael solicitou autorização a Lucas para “pegar o cara”, em referência à vítima Enoque, por suspeita de envolvimento com a polícia. Em outra troca de mensagens, Raphael questiona Lucas sobre se "os caras estão atrás dele", recebendo como resposta que todos são procurados, fazendo-se, então, menção explícita ao homicídio investigado (“daquela parada lá”).

Embora não estivesse presente no início das investigações, tudo indica que Lucas, v. "Dadinho" autorizou a execução do crime, conforme demonstrado no relatório, que atesta que seus subordinados não praticam homicídios sem sua expressa autorização.

Aduz a autoridade policial, cf. o relatório policial de fls. 105/146, constante do ID 66939570, que tais comunicações, obtidas por meio da extração do conteúdo do celular de Raphael, confirmam a atuação de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, sendo Lucas Carlos da Conceição, vulgo “Dadinho”, o responsável pelas decisões letais.
Esses elementos, aliados ao depoimento de Raphael e à dinâmica dos fatos apurados, constituem fortes indícios de que Lucas não apenas autorizou, como também foi o mandante da execução de Enoque.

Além disso, o relatório de fs. 51/57 (id 64915238) evidencia que com o auxílio do carro de propriedade do pai de Raphael, os autores retiraram o corpo da vítima do referido bairro e o transportaram até o bairro Residencial Centro da Serra, com o objetivo de ocultá-lo. Isso porque se verificou das imagens do deslocamento do veículo, o transporte de algo muito semelhante ao corpo da vítima na traseira do automóvel, transitando em alta velocidade nas imediações do local onde o corpo foi localizado.

A forma de execução do crime revela que os réus possuem uma personalidade desprovida de sensibilidade moral, demonstrando uma falta de compaixão humana e não valorizando a vida do semelhante, o que inviabiliza a convivência social. Diante disso, impõe-se a custódia cautelar para a preservação da ordem pública e da instrução processual, considerando a possibilidade de repetição da conduta em virtude de novas desavenças decorrentes do tráfico de drogas entre grupos rivais.

Tal comportamento se torna ainda mais grave ao se constatar que os denunciados possuem inclinação à prática delituosa, respondendo a outros processos criminais além do presente, por crimes de tráfico de drogas, homicídio e uso ilegal de arma restrito. Isso evidencia seu histórico criminal e sua recorrência delitiva.

Há informações que Raphael Gomes Carrias, v. “Rafinha”, possui diversas passagens pela justiça pois mantém um perfil criminoso e elevada periculosidade. Atualmente, possui a função de gerente de tráfico de drogas do bairro Planalto Serrano, neste município.
Quanto ao réu Lucas Carlos da Conceição, v. “dadinho”, além de execer posição de comando no tráfico de drogas da região, possui duas condenações, nos autos 0008965-57.2019.8.08.0048 e 0028942-35.2019.8.08.0048.
Já o investigado Willian responde um processo pelo crime de resistência (0005510-45.2023.8.08.0048), tendo sido preso em 02/03/2025 em razão do suposto envolvimento em um crime de homicídio em Fundão.

Logo, está demonstrada a periculosidade concreta dos réus e o evidente risco de reiteração delitiva acaso sejam mantidos em liberdade, tanto mais quando se verifica que todos os acusados possuem condenação penal e/ou respondem por outras ações penais nesta Unidade Judiciária.

Sendo assim, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados RAPHAEL GOMES CARRIAS, v. "RAPHINHA, WILLIAN MARLON NOVAIS VICENTE, v. "VN" e LUCAS CARLOS DA CONCEIÇÃO, v. "DADINHO" e , já qualificado nos autos, para
conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal e em razão da extrema necessidade de preservação da ordem pública.
[...] - destaquei

A prisão preventiva foi mantida conforme decisão contida no ID 78219521 (autos originários), vejamos:

[...] Ademais, verifica-se que os réus não ostentam condições pessoais favoráveis à concessão de liberdade provisória. Em consulta ao sistema INFOPEN, verifico que os acusados Raphael e Willian respondem a outras ações penais em curso, evidenciando histórico de envolvimento em práticas criminosas. O
utrossim, o acusado Lucas já possui condenação criminal transitada em julgado, circunstância que retira qualquer presunção de primariedade e reforça a necessidade de manutenção da medida constritiva como forma de resguardar os interesses da coletividade.

Tais circunstâncias reforçam a presunção de risco concreto de que, soltos, os réus possam voltar a delinquir, comprometendo a segurança da sociedade.

Ressalto que a prisão cautelar, no presente caso, não se mostra desproporcional, considerando a gravidade concreta da conduta imputada ao acusado e seu histórico criminal.

Cumpre observar que não foram apresentados elementos novos que justifiquem a revogação da prisão preventiva,
mantendo-se íntegros os fundamentos que deram origem à medida cautelar.

Por fim, em atenção à clara diretriz fixada pelo art. 282, §6°, CPP, havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar (como já indicado acima), por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes (STJ - HC: 505.154/MG, DJe 03/06/2019).

Diante do exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória formulado pelas defesas dos réus Lucas Carlos da Conceição, Willian Marlon Novais Vicente e Raphael Gomes Carrias, mantendo a prisão preventiva como medida necessária e adequada à garantia da ordem pública. [...] - destaquei

A defesa se insurge, primordialmente, contra a ausência de juntada aos autos das conversas que teriam sido extraídas do aparelho celular de um corréu e que, supostamente, embasaram a ordem de prisão.

Ocorre que foi juntado ao ID 66939570 (fls. 105/146) o Relatório Parcial de Análise das conversas extraídas do telefone celular do corréu. Ademais, o decreto cautelar não está alicerçado somente nos dados telemáticos, mas também nas demais provas carreadas no inquérito policial.

Compulsando os autos originários, verifico que há prova de materialidade e indícios de autoria suficientes que autorizam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, conforme Boletim Unificado nº 57172775 (fls. 03/05, ID 64915237, autos originários), Relatório de Investigação em Local de Homicídio (fls. 06/12, ID 64915237, autos originários), Laudo Pericial (fls. 15/20, ID 64915237, autos originários), depoimentos dos corréus (fls. 40/43, ID 64915238 e fls. 74/76, ID 66628428, autos originários), Laudo de Exame Cadavérico (fls. 47/49, ID 64915238, autos originários) e Relatório Parcial de Análise de dados telemáticos extraídos do telefone do corréu (fls. 105/146, ID 66939570, autos originários).

Rememora-se que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado (STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018).

Em alinhamento, ressalta-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
”
(STF, HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

Ademais, é de entendimento da Corte Superior que
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Por fim, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, como a primariedade do paciente e o fato dele possuir residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise (STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 07.02.2023).

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública, da instrução processual e a efetividade da persecução penal.

Salienta-se, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde da ação penal originária.

Diante dessas considerações e da ausência de ilegalidade,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)